Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA ÁGUA. ATENDIDO. RELIGAMENTO E COBRANÇA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES. VALOR MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. VALOR DA SENTENÇA MINORADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A negativação indevida do nome da parte configura dano moral in re ipsa, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o posteriormente nomeado de “método bifásico” como forma de quantificar os danos morais por meio de duas etapas: 1) estabelece-se um valor básico para a indenização, tendo como base os precedentes de casos semelhantes; e 2) examinam-se as circunstâncias particulares do caso que militam contra os réus, pois a inscrição se deu, não por débito originariamente existente em virtude de real inadimplência da autora, mas tão somente por revanchismo, como meio coercitivo de fazê-la pagar débito pelo qual não era responsável.
3. Tendo em vista os valores médios fixados por esse Tribunal de Justiça em casos semelhantes, bem como a dimensão do dano, a culpabilidade da sociedade empresária e as condições socioeconômicas das partes, o valor fixado na sentença se mostra exacerbado, e tem-se que o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende melhor aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, prestando-se a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar a autora pelos danos aos seus direitos da personalidade.
4. Não há que se falar em repetição de indébito, nos termos do art. 940 do Código Civil, se o caso dos autos não se amolda a quaisquer das hipóteses do dispositivo, quais sejam: i) o credor que demanda por dívida já paga (seja no todo ou em parte), que deve ser sancionado com o pagamento em dobro do cobrado; ou ii) o credor que requere mais do que é devido, que deve ser penalizado com o pagamento do equivalente. Tampouco se verificam os requisitos da cobrança judicial e da má-fé da ré.
5. A improcedência do pedido de repetição de indébito deve ser ponderada a fim de afastar a sucumbência mínima da autora, e reconhecer a sucumbência recíproca, mas não equivalente, entre as partes, que devem ser condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários de advogado.
6. Apelação da autora conhecida e não provida.
7. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.